Tribunal: TJMT
Processo: 1013170-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013170-73.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), ALEX SANDRO DE CARVALHO - CPF: 011.197.571-93 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), LUIZ FERNANDO SILVA CECHETTI - CPF: 063.808.171-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS No
1013170-73.2022.8.11.0000
– COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE:

DR.
JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI

PACIENTE:

ALEX SANDRO DE CARVALHO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO CULPOSO COMETIDO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E OMISSÃO DE SOCORRO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICADO – RÉU REINCIDENTE – PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA – REGIME INICIAL FECHADO FIXADO -

ORDEM DENEGADA
.

Demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva, deve ser mantida a segregação cautelar

do paciente, fundamentada na garantia da ordem pública, indícios de materialidade e autoria delitiva, gravidade da conduta e reincidência específica do paciente. Fatores que se tornaram mais evidentes com a prolação da sentença condenatória fixando pena superior a 07 (sete) anos e o início de cumprimento em regime fechado, diante da reincidência do paciente; motivos determinantes lançados na condenação, esta orientada, sobretudo, em um juízo de certeza da prática do crime e respectiva autoria, e não mais em um juízo de mera probabilidade. Inteligência do art. 387, § 1o, do CPP. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS No
1013170-73.2022.8.11.0000
– COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE:

DR.
JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI

PACIENTE:

ALEX SANDRO DE CARVALHO

Relatório.

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de ALEX SANDRO DE CARVALHO, contra ato ilegal supostamente praticado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Penal n. 1008924-63.2022.8.11.0055.

O impetrante sustenta que o paciente se encontra segregado desde o dia 1o/5/2022, pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool [artigo 302, §§ 1o, III, e 3o, c.c. artigo 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997)].

Argumenta que caso seja condenado a pena seria aplicada entre 5 a 8 anos e cumpriria a reprimenda em regime inicial semiaberto, sendo desproporcional o acautelamento preventivo do paciente.

Rebate os argumentos tecidos no decreto segregatório, ao argumento que os fundamento lançados não demonstram a periculosidade do paciente.

Sustenta que o paciente é primário, com emprego fixo e arrimo de família possuindo 03 (três) filhos menores que dele depende, possuindo, portanto, predicados pessoais que autorizariam aguardar a conclusão do feito em liberdade.

Ao final, pede a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade.

Liminar indeferida no id. 134269177.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 135539191.

Parecer, da douta Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna é pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

HABEAS CORPUS No
1013170-73.2022.8.11.0000
– COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE:

DR.
JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI

PACIENTE:

ALEX SANDRO DE CARVALHO

VOTO.

Busca o impetrante a soltura do paciente ao argumento que a prisão preventiva fora decretada sem que houvesse fundamentação idônea, já que ainda que seja o paciente condenado não cumpriria a pena em regime inicial fechado.

Da análise dos autos revela que o magistrado decretou a segregação cautelar do paciente diante da
gravidade
do delito e ser
reincidente
, senão vejamos:

“...averiguando a adequação da medida à
gravidade
do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do autuado, tenho que presentes se encontram os requisitos para manutenção da custódia cautelar, senão vejamos. Há prova da existência do crime (boletim de ocorrências, teste de bafômetro) e
indícios suficientes de autoria
, pois de fato o crime existiu e os indícios de autoria foram preenchidos no momento da prisão do flagrado. (...) tenho que a prisão preventiva é medida que se impõe, tendo em vista a
gravidade do delito
e ainda considerando que
o atuado é reincidente
, demonstrando assim o periculum libertatis do acusado.”

Ademais consta na denúncia que na data dos fatos
“o denunciado
estava ingerindo bebida alcoólica
desde as 20h no bar de um amigo, sendo que por volta das 04h30mim da madrugada, o mesmo se envolveu em acidente de trânsito”.

Conforme a dinâmica narrada, o paciente após fazer uso de bebida alcóolica [alcoolemia de 0,76ml/l], conduziu veículo automotor em via pública, invadindo a pista contrária vindo a colidir com a vítima Luiz Fernando Silva Cechett, ocasionando sua morte.

Quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação,
o magistrado para determinar a segregação cautelar do paciente, fundamentou-se na
garantia da ordem pública
, indícios de
materialidade

e autoria delitiva
,
gravidade
da conduta e reincidência específica do paciente.

O paciente já teria se envolvido em crime semelhante demonstrando o seu desprezo com ordenamento jurídico já que consta no Sistema SEEU-CNJ, o Executivo de Pena n. 0013932-14.2017.8.11.0055, onde foi condenado justamente por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotor alterada, porém, isso não foi suficientemente pedagógico já que retornou a cometer o mesmo delito, só que agora, ceifou a vida de um cidadão.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

No mais, verificando os andamentos da ação penal constatei que fora prolatada sentença nos autos em 5/8/2022, condenando o paciente à pena de

07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado por ser o paciente reincidente ao tempo do crime
.

Assim, a prolação da sentença condenatória com pena superior a 4 (quatro) anos e fixação de regime fechado para início da pena, somente alicerça os fundamentos postos pelo magistrado para decretar e manter a prisão preventiva do paciente.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Alex Sandro de Carvalho
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022